Tribunal: TCU
Processo: 009.196/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento determinado pelo item 9.3 do Acórdão 2.217/2016-TCU - Plenário, oriundo do TC 014.231/2016-6 (Adutora do Agreste).

Inteiro teor:
Acórdão 1274/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de monitoramento autuado com o objetivo de verificar, na atual etapa processual, o atendimento da seguinte determinação lavrada no subitem 1.6 do Acórdão 1737/2020-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho: " 1.6. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que a Companhia Pernambucana de Saneamento e o Ministério do Desenvolvimento Regional apresentem ao TCU, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, o subjacente plano de ação ajustado com o intuito de assegurar o efetivo cumprimento do cronograma aprovado pela Secretaria Nacional de Segurança Hídrica (SNSH/MDR) para manter a conclusão da Adutora do Agreste no Estado de Pernambuco até 22/12/2021, em sintonia com o Termo de Compromisso (TC) n.o 239/2011, e com a sua prorrogação por meio do Extrato de Termo Aditivo n.o 3.042/2019; " (grifos acrescidos). Considerando que o descumprimento do cronograma de conclusão das obras não se deveu à falta de elaboração de um plano de ação ajustado, mas essencialmente a questões relacionadas às leis orçamentárias, que não contemplaram adequadamente as necessidades de financiamento nos anos de 2021 e 2022; Considerando que a restauração do diálogo institucional entre a União e o Estado de Pernambuco permitiu reestabelecer no orçamento de 2023 e no orçamento de 2024 os montantes necessários à conclusão da primeira etapa da Adutora do Agreste; e Considerando que a obra se encontra inserida no novo PAC, o que garante seu financiamento até a conclusão prevista para ocorrer no final de 2024, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em dispensar a continuidade do monitoramento do subitem 1.6 do Acórdão 1737/2020-TCU-Plenário , por perda de objeto; e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 009.196/2017-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidades: Companhia Pernambucana de Saneamento e Ministério da Integração Nacional (extinto). 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.